Tribunal: STF
Processo: Rcl 68440
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na  ADC  16. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 7. Reclamação julgada procedente. 8. Negado provimento ao agravo regimental.